Tribunal: STF
Processo: Inq 44
Classe: Inq
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-21
Data de publicação: 1975-08-21

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELA PROCURADORIA-GERAL
DA REPUBLICA.PEDIDO DEFERIDO NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DESSE ÓRGÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO C.P.P. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA
OS FINS INDICADOS NESSE PRONUNCIAMENTO.